Tribunal: TJMT
Processo: 1016001-55.2024.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016001-55.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria, Ameaça, Furto, Extorsão, Dano, Estelionato Majorado, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL GUIMARAES DA SILVA - CPF: 345.535.761-04 (RECORRENTE), SAMUEL GUIMARAES DA SILVA - CPF: 345.535.761-04 (ADVOGADO), DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA - CPF: 038.485.891-09 (RECORRIDO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. CRIMES CONTRA A HONRA E CONTRA O PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por inépcia da inicial, na qual o querelante imputava ao querelado a prática de diversos crimes, entre eles calúnia, difamação, injúria, constrangimento ilegal, ameaça, furto, roubo, extorsão, dano, apropriação indébita e estelionato, em contexto de disputa envolvendo a entrega de veículo Ford Del Rey Ghia 1985/1985 deixado para conserto.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a queixa-crime apresentada pelo recorrente preenche os requisitos formais exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de exposição clara e precisa das condutas criminosas imputadas ao querelado.

III. Razões de decidir:

1.

A peça acusatória deve descrever de forma clara e precisa a conduta criminosa imputada ao acusado, possibilitando o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

2.

A mera referência aos tipos penais, sem a descrição fática correspondente, não atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

3.

Nos crimes contra a honra, é necessário especificar qual fato criminoso teria sido falsamente imputado (calúnia), qual fato ofensivo à reputação teria sido divulgado (difamação) ou quais expressões teriam ofendido a dignidade ou decoro (injúria).

4.

A narrativa de que o querelado chamou o querelante de "moleque", por si só, não é suficiente para caracterizar os crimes de calúnia e difamação, podendo, no máximo, configurar injúria, mas ainda assim de forma imprecisa.

5.

A existência de documentos que comprovem a relação negocial entre as partes não supre a necessidade de descrição clara e precisa das condutas criminosas imputadas ao querelado.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

1.

A queixa-crime que não descreve de forma clara e precisa as condutas criminosas imputadas ao querelado, limitando-se a fazer referência aos tipos penais, é manifestamente inepta, devendo ser rejeitada nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

2.

O exercício do direito de ação está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, entre eles os previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 41 do CPP; Art. 395, I, do CPP; Arts. 138, 139, 140, 145, 146, 147, 155, 157, 158, 163, 168, 171 do CP; Art. 5º, X, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que rejeitou a queixa-crime por ele apresentada em face de
DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA
, com fundamento no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o recorrente ofereceu queixa-crime em 21/12/2024 (ID 179555343), imputando ao recorrido a prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139, 140, 145, 146, 147, 155, 157, 158, 163, 168, 171 e 180, todos do Código Penal.

Em síntese, o recorrente alegou que o recorrido, mecânico, recebeu seu veículo Ford Del Rey Ghia 1985/1985, placa AAB 8701, para conserto em 06/06/2024, tendo recebido diversos pagamentos via PIX que totalizaram R$ 4.380,00 para aquisição de peças e realização de serviços. Contudo, após meses sem devolver o veículo e após diversas promessas não cumpridas, o recorrente afirmou que o recorrido se apropriou indevidamente do automóvel, além de tê-lo caluniado, difamado, injuriado e ameaçado em 27/09/2024, quando foi cobrar a devolução do veículo.

A MM. Juíza de primeiro grau determinou a emenda da inicial (ID 188630488) para que o querelante regularizasse a peça acusatória, observando os requisitos da queixa-crime, especialmente quanto à exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.

O querelante manifestou-se (ID 189824447) alegando que não havia mais o que individualizar além do que já havia sido "clara e cristalinamente individualizado".

Diante disso, a magistrada rejeitou a queixa-crime por inépcia da inicial (ID 200265241), fundamentando que a peça não continha a exposição clara e pormenorizada do fato criminoso, conforme exigido pelo art. 41 do CPP, não descrevendo a conduta praticada pelo querelado, o que justificava sua rejeição, conforme art. 395, I, do CPP.

Em suas razões recursais (ID 200694739), o recorrente sustentou, em síntese, que:

1.

A decisão recorrida baseou-se em uma leitura "micro, tacanha, reducionista", atendo-se apenas aos crimes contra a honra, quando a queixa-crime versava sobre diversos outros delitos;

2.

A magistrada desconsiderou trechos da queixa-crime que descreviam claramente as condutas criminosas, especialmente o trecho em que o recorrente narra que o recorrido o chamou de "moleque", o ameaçou com gestos e palavras, e prometeu entregar o veículo em determinada data, não o fazendo;

3.

A rejeição da queixa-crime implicou em ofensa ao direito fundamental do recorrente de não ser violado em sua honra e imagem pessoal, conforme dispõe o artigo 5º, X, da Constituição Federal;

4.

Nos crimes contra a honra, sendo duvidosa ou incerta a ausência do dolo específico, basta ao recebimento da inicial a caracterização do crime em tese, devendo a dúvida, nessa fase, militar em desfavor do réu;

5.

A queixa-crime contém elementos suficientes para seu recebimento, com provas que comprovam autoria e materialidade dos crimes imputados.

O recorrido, embora intimado (ID 207795057), deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme manifestação do recorrente (ID 211147363).

O Ministério Público, em parecer da 1ª Procuradoria de Justiça (ID 334953368), subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso, entendendo que a queixa-crime é inepta por não atender aos requisitos do artigo 41 do CPP, não individualizando as condutas criminosas imputadas ao querelado, consoante ementa que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTRA A HONRA – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA – QUEIXA INEPTA (ART. 395, INCISO I, DO CPP) – A DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME COM FULCRO NO ARTIGO 395, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É ADEQUADA AO CASO, PORQUE NÃO DELIMITADOS NA INICIAL OS FATOS DELITUOSOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO, E NEM MESMO INDIVIDUALIZADA A CONDUTA, EM CLARA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DO MESMO MODO, AUSENTE ESTÁ O SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, JÁ QUE OS DOCUMENTOS SOBRE OS QUAIS SE BASEIA O QUERELANTE NÃO DEMONSTRAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, AS CONDUTAS CRIMINOSAS IMPUTADAS. DECISÃO QUE NÃO DEVE SER MODIFICADA. PELO IMPROVIMENTO DO RECRUSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A questão central a ser analisada é se a queixa-crime apresentada pelo recorrente preenche os requisitos formais exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

Segue denúncia:

“"EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, MT...

URGÊNCIA/URGENTÍSSIMA, vide Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 155, Art. 157, Art. 158, Art. 163, Art. 168, Art. 171 do DECRETO-LEI 2.848/1940!!!

Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão-se distribuindo, supõe-se que de uma maneira bastante uniforme e equilibrada, por todos os dias do futuro, incluindo aqueles, infindáveis, em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, para congratularmo-nos ou para pedir perdão, aliás, há quem diga que é isto a imortalidade de que tanto se fala. José Saramago, Ensaio sobre a cegueira. Lisboa: Editorial Caminho, 1995.

SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA, Brasileiro, Casado, Professor e Advogado, OAB/MT 13.173/O, vem, à luz do DECRETO-LEI 2.848/1940, DENUNCIAR, DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA, Mecânico, CPF: O38.485.891-09, RG: 2228362-5 SSP/MT, residente à Rua 21, 1225-E, Bairro Jardim do Sul, Tel.: (65) 99671-9189 / WhatSapp: (65) 9671-9189, como incurso nos crimes previstos nos CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A HONRA, Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 145, CAPÍTULO VI DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL SEÇÃO I DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL, Art. 146, Art. 147, TÍTULO II DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO CAPÍTULO I DO FURTO, Art. 155, CAPÍTULO II DO ROUBO E DA EXTORSÃO, Art. 157, Art. 158, CAPÍTULO IV DO DANO, Art. 163, CAPÍTULO V DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA, Art. 168, CAPÍTULO VI DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES, Art. 171, e, no que couber, se acaso O MESMO estiver agindo em CONLUIO com PESSOA(S) OUTRA(S), que ESTA(S) responda(m) sob o pálio do CAPÍTULO VII DA RECEPTAÇÃO, Art. 180, dentre artigos outros insertos na CF/88 e Legislações Infraconstitucionais Outras, ANTE AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO INFRAMENCIONADAS:

DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO:

IN PRELIMINARES I:
IN PRELIMINARES I, ressalte-se que, dentre artigos insertos na CF/88 e Legislações Infraconstitucionais Outras, REQUER-SE os BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, haja vista o fato de que o REQUERENTE é Hipossuficiente na acepção jurídica do termo, sendo, por óbvio, que quaisquer custas e/ou emolumentos judiciais outros, comprometerão, sem dubiedade alguma, tanto o sustento da família, quanto o próprio sustento, sem contar o fato de que diante do Direito de Recursos e da Fungibilidade Recursal, em havendo necessidade, pretende o ora REQUERENTE, livre de quaisquer óbices e/ou impecilhos, gozar de um Direito, preconizado, tanto, na CF/88, quanto em Legislações Infraconstitucionais Outras.

IN PRELIMINARES II:
IN PRELIMINARES II, independente de quaisquer elucubrações néscias, advindas do Mecânico DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA, por eu ter descoberto, INFELIZMENTE, e, TARDIAMENTE, que O MESMO, é um MENTIROSO CONTUMAZ (o que provarei no decorrer dos processos que pretendo impetrar in DESFAVOR DO MESMO), REQUEIRO, desde já, INCONTINENTI, impostergável et impreterivelmente, que o(a) Douto(a) Julgador(a), se Digne a Despachar PELA IMEDIATA INTIMAÇÃO DO ACUSADO, o MECÂNICO DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA, para que O MESMO RESPONDA PELOS CRIMES COMETIDOS, à luz dos Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 155, Art. 157, Art. 158, Art. 163, Art. 168, Art. 171 do DECRETO-LEI 2.848/1940, (já QUE O MESMO INSISTE EM MENTIR DESCARADAMENTE, incluso para o Escrivão de Polícia da DERF, dando falso testemunho de UM CONTRATO SOCIAL outrora firmado entre ELE e eu)."

"IN PRELIMINARES III:
Ita est que, IN PRELIMINARES III, Excelência, insisto, PISE-SE ET REPISE-SE, independente de quaisquer elucubrações néscias outras, advindas do Mecânico DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA, por INFELIZMENTE, e, TARDIAMENTE, eu ter descoberto, que O MESMO, é um MENTIROSO CONTUMAZ, motivo, razão, circunstância, do porquê REQUEIRO que o(a) Douto(a) Julgador(a) se Digne a Despachar PELA IMEDIATA INTIMAÇÃO DO ACUSADO, o MECÂNICO DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA, para que O MESMO RESPONDA PELOS CRIMES COMETIDOS, à luz dos Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 155, Art. 157, Art. 158, Art. 163, Art. 168, Art. 171 do DECRETO-LEI 2.848/1940!!!

Ei-los, motivos, razões, circunstâncias, abundantemente explicitadas infra:

O Mecânico DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA, que TEM EM MÃOS DESDE 06/06/2024, e, QUE DE-TÉM/RE-TÉM, SO–BRE-MA-NEI–RA, E, PRINCIPALMENTE, DO DIA 12/08/2024, I-LE-GAL-MEN-TE, O VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701, como se O PRO-PRIE-TÁ-RIO fosse (SE NEGANDO TANTO A ENTREGAR, QUANTO A DIZER ONDE O VEÍCULO ESTÁ DESDE 27/09/2024), PAIRA, a exemplo da Águia, LI-VRE, LE-VE E SOL-TO, MENTINDO E FLERTANDO DESPREOCUPADAMENTE COM O PERIGO, cometendo DI-RE-TA E RE-IN-TE-RA-DA-MEN-TE, NO MÍNIMO, OS CRIMES E CONTRAVENÇÕES PENAIS INFRA:

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
...
CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A HONRA
Calúnia
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
...
Difamação
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
...
Injúria
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
...
Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, $ 2º, da violência resulta lesão corporal.

CAPÍTULO VI DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL
SEÇÃO I DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL
Constrangimento ilegal
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
...
Aumento de pena
§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.
§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.

Ameaça
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.
...

TÍTULO II DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
CAPÍTULO I DO FURTO
Furto
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
...
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
...
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
...
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
...
§ 5º - A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)
...

CAPÍTULO II DO ROUBO E DA EXTORSÃO
Roubo
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)
...
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;
...

Extorsão
Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
...

CAPÍTULO IV DO DANO
Dano
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Dano qualificado
Parágrafo único - Se o crime é cometido:
I - com violência à pessoa ou grave ameaça;
II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave.
...
IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.
...

CAPÍTULO V DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA
Apropriação indébita
Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Aumento de pena
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:
I - em depósito necessário;
...
III - em razão de ofício, emprego ou profissão.
...

CAPÍTULO VI DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES
Estelionato
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
...
§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:
Disposição de coisa alheia como própria
I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;
...

CAPÍTULO VII DA RECEPTAÇÃO
Receptação
Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)"

"CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A HONRA, Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 145, ...

Tal qual é de Vosso Conhecimento, Excelência, permissa maxima venia, não devemos olvidar que, a própria Constituição Federal infere que não se pode alegar desconhecimento das Legislações Pátrias para eximir-se do cumprimento das Leis. Assim sendo, independente das ilações néscias que serão colacionadas aos autos, pelo Mecânico DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA, versa o DECRETO-LEI 2.848/1940 in CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A HONRA, in verbis:

[...]

Pois bem, Douto(a) Magistrado(a), in data de 27/09/2024, em frente a residência do Mecânico DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA, à Rua 21, 1225-E, Bairro Jardim do Sul, após O MESMO RECEBER A ÚLTIMA PARCELA DE R$ 450,00 de um Universo de R$ 4.380,00, MUDAR-SE DA CASA Nº 1243-E, PARA A CASA Nº 1225-E, E, SILENCIAR-SE COMPLETAMENTE POR 30 DIAS (de 12/08/2024 a 11/09/2024), e, EM DATA DE 11/09/2024, ter prometido a mim, na presença do Sr. Talys, Motorista de Uber, que entregaria o Veículo Ford Del Rey Ghia 1985/1985, Placa AAB 8701, em data de 14 ou 15/09/2024, DESCUMPRIR, SEQUENCIALMENTE, 03 Finais de Semana Anteriores Outros, o Final de Semana de 21 e 22/09/2024, RESOLVEU, O RÉU, envolver-me em IMBRÓGLIOS/ARMAÇÕES para enganar-me ou induzir-me a erro, e, NÃO LOGRANDO ÊXITO E SE APROVEITANDO de minha vulnerabilidade provisória (FRATURA DO CALCÂNEO DIREITO CID: S92.0) e o pé direito engessado até próximo do joelho, para caluniar-me (Art. 138), difamar-me (Art. 139) e injuriar-me (Art. 140), práticas criminosas presenciadas in locus pelo meu cunhado, Sr. ELIEL MARTINS DA SILVA.

Aliás, ainda bem que eu não fui sozinho e nem, tal qual estava previsto, com um Motorista de Uber, pois, não fosse a presença de meu cunhado, Sr. ELIEL, que interveio in tempore opportuno, não sei o que poderia ter me acontecido, pois impossibilitado de me movimentar rapidamente (situação em que me encontrava e que perdurou do dia 18/07/2024 ao dia 07/11/2024), oportunidade em que eu apenas encostei-me em uma árvore na calçada e seria, sem quaisquer dubiedades, um alvo fácil para O MECÂNICO DENIOWS, que após tentar envolver-me em IMBRÓGLIOS/ARMAÇÕES para enganar-me ou induzir-me a erro, não teria quaisquer dificuldades caso resolvesse atentar contra a minha vida com uma arma de fogo, ou com uma arma branca, uma simples pedra, um simples pedaço de tijolo, ou de madeira, enfim, com qualquer instrumento que porventura ELE ESTIVESSE EM MÃOS, UMA CHAVE DE FENDA, UM MARTELO, UMA CHAVE DE RODAS, UMA FERRAMENTA QUALQUER.

CAPÍTULO VI DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL SEÇÃO I DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL Constrangimento ilegal Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

[...]

Ao chamar-me de moleque e ameaçar-me, enquanto fingia que ia ligar para a própria Sogra, em 27/09/2024, e, PROMETER ao Meu Cunhado, Sr. ELIEL, QUE ENTREGARIA O VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701, NO FINAL DE SEMANA DE 28 A 29/09/2024, NÃO O FAZENDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO E MENTINDO, incluso, para o Escrivão de Polícia da DERF de que O VEÍCULO ESTÁ A MINHA DISPOSIÇÃO e de que sei onde o carro está, quando nem para o meu cunhado ELE DISSE ONDE O VEÍCULO ESTÁ, incorrera, também, O MECÂNICO DENIOWS, ao constranger-me ilegalmente, no crime insculpido no Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.

Assim como, ao chamar-me de moleque e ameaçar-me, o tempo todo, com o gesto do dedo indicador sobre a boca e gritando para eu falar baixo EM FRENTE A CASA DELE, enquanto fingia que ia ligar para a própria Sogra, in 27/09/2024, e, PROMETER ao meu cunhado, Sr. ELIEL, QUE ENTREGARIA O VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701, NO FINAL DE SEMANA DE 28 A 29/09/2024, NÃO O FAZENDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO E MENTINDO para o Escrivão de Polícia da DERF de que O VEÍCULO ESTÁ A MINHA DISPOSIÇÃO e de que sei onde o carro está, quando nem para o meu cunhado ELE DISSE ONDE O VEÍCULO ESTÁ, incorrera, também, O MECÂNICO DENIOWS, ao ameaçar-me, no crime insculpido no Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Será que a Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, considerando a minha vulnerabilidade provisória (FRATURA DO CALCÂNEO DIREITO CID: S92.0) e o pé direito engessado até próximo do joelho, é o suficiente, ou, dentre Penas Outras, é uma Pena Leve demais para O RÉU????"

[A denúncia continua com descrições semelhantes para os outros crimes imputados, como furto, roubo, extorsão, dano, apropriação indébita e estelionato, sempre relacionando os fatos narrados aos tipos penais correspondentes]

"DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO FINAIS E DOS PEDIDOS/REQUERIMENTOS:

É crível, Excelência, é aceitável, o Mecânico DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA, CPF: O38.485.891-09, RG: 2228362-5 SSP/MT, PAIRAR, a exemplo da Águia, LI-VRE, LE-VE E SOL-TO, FLERTANDO DES-PRE-O-CU-PA-DA-MEN-TE COM O PERIGO como se O MESMO estivesse em uma Terra sem Leis????

Daí insistir em perguntar, Excelência, PISE ET REPISE, se é lícito o Mecânico DENIOWS, fazer Uso de informações falsas. Promessas enganosas. Simulações de situações., INCLUSO MENTINDO DES-CA-RA-DA-MEN-TE para o Escrivão de Polícia da DERF, dando falso testemunho ACERCA de UM CONTRATO SOCIAL outrora firmado entre ELE e eu, e, que deveríamos, tal qual Homens de verdade o fazem, resolvermos sem envolvermos, o Poder Judiciário, A SOGRA DO MESMO (envolvida pelo PRÓPRIO), A MOÇA QUE TRABALHA NA CASA DA SOGRA DO MESMO (envolvida pelo PRÓPRIO), Meu Cunhado, o Sr. Eliel (envolvido pelo PRÓPRIO) e POSSÍVEIS Testemunhas Outras que poderão surgir nos autos???? Assim sendo, Excelência, permissa maxima venia, à luz dos Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 155, Art. 157, Art. 158, Art. 163, Art. 168, Art. 171 do DECRETO-LEI 2.848/1940, REQUEIRO, INCONTINENTI, impostergável et impreterivelmente, que, mesmo em regime de plantão, o(a) Douto(a) Juiz(a) de Direito Despache pela IMEDIATA INTIMAÇÃO DO MECÂNICO DENIOWS, para que O MESMO RESPONDA PELOS CRIMES COM FULCRO NOS ARTIGOS SUPRAMENCIONADOS, conditio sine qua non, O MESMO não apenas continuará A MENTIR DES-CA-RA-DA-MEN-TE para Autoridades Policiais, quanto continuará escondendo (não se sabe se em conluio com OUTRA(S) PESSOA(S)), por, sabe-se lá, QUANTOS MESES MAIS, O VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701!!! Por fim, Excelência, vide abertura do petitório ora em análise: URGÊNCIA/URGENTÍSSIMA, vide Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 155, Art. 157, Art. 158, Art. 163, Art. 168, Art. 171 do DECRETO-LEI 2.848/1940, REQUER-SE que, mesmo em regime de plantão, o(a) Douto(a) Juiz(a) de Direito Despache pela IMEDIATA INTIMAÇÃO DO MECÂNICO DENIOWS, para que O MESMO RESPONDA PELOS CRIMES COM FULCRO NOS ARTIGOS SUPRAMENCIONADOS!! Não olvidando que ante a todas as atrocidades cometidas pelo MECÂNICO DENIOWS até o presente momento, eu tanto me nego a dirigir tal veículo, quanto, proíbo, VEEMENTEMENTE, qualquer 01 dos meus 02 Filhos, e, quaisquer Pessoas Outras, após MAIS DE 06 MESES NAS MÃOS DE UM INDIVÍDUO QUE, TANTO MAL tem me causado, e, QUE, INCLUSO, POR 02 OU 03 VEZES, AMEAÇOU ATEAR FOGO NO VEÍCULO. Assim sendo, REQUEIRO, À$ EXPENSA$ DO RÉU, 01 PERÍCIA COMPLETA EM TODA A PARTE MECÂNICA DO CARRO, e, por óbvio, 01 PERÍCIA COMPLETA EM TODA A PARTE ELÉTRICA do VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701!!!

E, não pára por aí, Excelência, REQUEIRO, ainda, que Vossa Excelência se Digne, a, também, DECRETAR A APREENSÃO DE 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PRETO ou AZUL ESCURO, haja vista que, durante todo o tempo em que o MECÂNICO DENIOWS dizia estar “consertando” o VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701, eu nunca vi, EM FRENTE A RESIDÊNCIA DO MESMO, QUAISQUER CARROS OUTROS, o que me faz acreditar, ATÉ PROVAS EM CONTRÁRIO, QUE TAL VEÍCULO (GOL PRETO ou AZUL ESCURO) É QUE ESTAVA PRECISANDO DE PEÇAS, por exemplo, de 01 CÂMBIO RECONDICIONADO, de RECONDICIONAMENTO DE 01 DISCO DE EMBREAGEM E DE 01 PLATÔ, ou de peças outras, quem sabe!?!? Por tal motivo, razão, circunstância, também REQUEIRO, INCONTINENTI, impostergável et impreterivelmente, que Vossa Excelência se Digne a não só DECRETAR A APREENSÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PRETO ou AZUL ESCURO, quanto DECRETE, À$ EXPENSA$ DO RÉU, 01 PERÍCIA COMPLETA EM TODA A PARTE MECÂNICA DO CARRO (VOLKSWAGEN GOL PRETO ou AZUL ESCURO), e, por óbvio, 01 PERÍCIA COMPLETA EM TODA A PARTE ELÉTRICA do REFERIDO VEÍCULO!! FRISE-SE ET REPISE-SE, que de todas as minhas idas à residência do RÉU, (vi uma única vez e de relance 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, PRETO ou AZUL ESCURO, in 27/09/2024), dia em que se APROVEITANDO DO FATO de que eu fraturei o meu CALCÂNEO DIREITO em data de 18/07/2024, situação em que me encontrava e que perdurou até 07/11/2024, e, a partir do momento em que estive visitando O RÉU em 11/09/2024, O MESMO TEVE 15 DIAS DE PRAZO, de 11/09/2024 à 27/09/2024 para ARMAR UM IMBRÓGLIO, e, in data última (27/09/2024), dirigir-me ofensas e ameaças, envolvendo/puxando, indevida e infelizmente, a Própria Sogra, a Moça que trabalha na Casa da Sogra do MESMO e o meu cunhado, Sr, Eliel para o meio de um Contrato Social outrora firmado entre ELE e eu!!!

Assim sendo, já que o MECÂNICO DENIOWS disse que, para estar “consertando” o VEÍCULO FORD DEL REY GHIA, POR COMPLETO, PRECISAVA DOS TAIS R$ 2.100,00 para comprar 01 CÂMBIO RECONDICIONADO, e, DIAS DEPOIS VEIO COM A CONVERSA DE QUE PRECISAVA DE OUTROS R$ 450,00 para o RECONDICIONAMENTO DE 01 DISCO DE EMBREAGEM E DE 01 PLATÔ, e, de lá pra cá, nem CÂMBIO RECONDICIONADO, nem DISCO DE EMBREAGEM, nem PLATÔ, nem NOTAS FISCAIS, nem VEÍCULO FORD DEL REY GHIA, porque que eu vou dar crédito a UM MENTIROSO CONTUMAZ, e/ou, acreditar que ELE NÃO POSSA TER UTILIZADO, parte dos Meus R$ 4.380,00 para GASTAR COM UM CARRO DELE!!! Assim sendo, Excelência, em termos de 01 PERÍCIA COMPLETA EM TODA A PARTE MECÂNICA DO CARRO, VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701 À$ EXPENSA$ DO RÉU, DENIOWS R. M. SILVA, se Digne, Vossa Excelência, a Designar/Nomear, o Mecânico, Sr. Adilson, popularmente conhecido por Adilson Cascata, encontradiço in Amecauto Mecânica e Guinchos, Rua Cândido Melhorança (Rua 24-A), 591-N, Jardim Eldorado, Tangará da Serra, MT, CEP: 78.300-000, Telefones: 0800 533 1000 / (65) 99214-0396 / Plantão: (65) 99978-6592!!! E, por óbvio, permissa maxima venia, Excelência, encaminhar, A/C do Mesmo Mecânico e no mesmo endereço supramencionado, À$ EXPENSA$ DO RÉU, DENIOWS R. M. SILVA, o VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PRETO ou AZUL ESCURO, visto apenas de relance in 27/09/2024, dia em que se APROVEITANDO DO FATO de eu estar me utilizando de Muletas, O RÉU ameaçou-me e graças a intervenção do meu cunhado, S. Eliel, não causou-me UM MAL MAIOR!!!

Lado outro, Excelência, em termos de 01 PERÍCIA COMPLETA EM TODA A PARTE ELÉTRICA do VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701, À$ EXPENSA$ DO RÉU, DENIOWS R. M. SILVA, se Digne, Vossa Excelência, a Designar/Nomear, os Srs. Eulany Campos da Silva e Janaina Correia do Nascimento Sócio-Administradores da Dakar Auto Eletrica Center Car Auto Eletrica LTDA, à Avenida Ismael José do Nascimento, 1231-W, Jardim Acácia, Tangará da Serra, MT, CEP: 78.300-001, Próximo do CEM “Prof. José Nodari” Telefones: E, por óbvio, permissa maxima venia, Excelência, encaminhar, A/C dos Mesmos Sócio-Administradores da Dakar Auto Eletrica Center Car Auto Eletrica LTDA, e, no mesmo endereço supramencionado, À$ EXPENSA$ DO RÉU, DENIOWS R. M. SILVA, o VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL PRETO ou AZUL ESCURO, visto apenas de relance e só in 27/09/2024, dia em que se APROVEITANDO DO FATO de eu estar me utilizando de Muletas, O RÉU ameaçou-me e graças a intervenção do meu cunhado, S. Eliel, não causou-me UM MAL MAIOR!!! Por fim, apesar de não dito anteriormente, Excelência, permissa maxima venia, o que está em litígio, o VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701 ora em comento, é um carro de colecionador, foi restaurado por completo, e, 01 exemplar igual ao mesmo, em Garagem de Rondonópolis, MT, antes anunciado por R$ 49.990,00, hoje está sendo anunciado a R$ 44.990,00, sendo que, dos 03 VEÍCULOS FORD DEL REY anunciados no Site: USADO FÁCIL aqui de MT, além do de Rondonópolis, MT, de 44.990,00, há 01 em Cuiabá, MT, anunciado por R$ 39.900,00, e, 01 de menor valor, em Sinop, anunciado por R$ 29.990,00!!!

Assim sendo, Excelência, o VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701, outrora entregue funcionando regularmente, EM MÃOS DO MECÂNICO DENIOWS M. R. SILVA, QUE A QUASE 07 MESES, DETÊM/RETÊM O VEÍCULO COMO SE PROPRIETÁRIO DO CARRO FOSSE, não seria anunciado à venda, nem pelo meu filho e nem por mim, por quaisquer propostas que não fossem superiores a R$ 35.000,00!!!!! Aliás, Excelência, data maxima venia, é mister/necessário inferir que, ao Del Rey Ghia 1985/1985, Placa AAB 8701, faltavam apenas ACARPETAR O ASSOALHO DO MESMO, e, instalar um simples EQUIPAMENTO QUE FAZ COM QUE O SISTEMA DO BAGAGEIRO ELÉTRICO volte a funcionar!! Daí, que, O MECÂNICO DENIOWS TEM QUE DEVOLVER, o Del Rey Ghia 1985/1985, Placa AAB 8701, com o AR CONDICIONADO FUNCIONANDO NORMAL E REGULARMENTE (sistema de refrigeração em que gastei cerca de R$ 5.000,00 para fazê-lo funcionar a contento), com todo o sistema elétrico funcionando redondinho, como sempre funcionou, com 01 Aparelho de MP3 da Marca PIONEER funcionando redondinho, e, o interior do veículo preservado e impecável, TAL QUAL O RÉU PEGOU O VEÍCULO EM 06/06/2024!!! E, não pára por aí, Excelência, data maxima venia, exteriormente, tal qual se apresentava o Del Rey Ghia 1985/1985, Placa AAB 8701, a exceção de um pequeno quebrado no Spoiler Dianteiro do Del Rey (Lado Direito), até a DATA DE 06/06/2024, o Veículo se encontrava com a pintura impecável, sem quaisquer arranhões e sem quaisquer amassados, situação em que, por óbvio, é OBRIGAÇÃO DO RÉU DEVOLVÊ-LO, TAL QUAL O PEGOU!! E, Excelência, permissa venia, SE O MECÂNICO DENIOWS M. R. SILVA TIVESSE ENTREGADO O DEL REY para o meu Cunhado Sr. Eliel, TAL QUAL PROMETEU ENTREGAR, tudo teria sido bem mais fácil, mas, já que O RÉU preferiu pagar o preço (leia-se, dificultar as coisas), DETENDO/RETENDO O VEÍCULO COMO SE O PROPRIETÁRIO FOSSE, A MAIS DE 06 MESES, acreditando/pensando que eu iria ficar implorando PARA QUE ELE me DEVOLVESSE O VEÍCULO, a IMEDIATA INTIMAÇÃO DO RÉU, para que O MESMO RESPONDA PELOS CRIMES COM FULCRO NOS Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 155, Art. 157, Art. 158, Art. 163, Art. 168, Art. 171 do DECRETO-LEI 2.848/1940, é o que se impõe!! Ledo engano DO MECÂNICO DENIOWS M. R. SILVA, acreditar/pensar que eu iria ficar implorando PARA QUE ELE me DEVOLVESSE O VEÍCULO, Excelência, e, não é demais LEMBRAR AO RÉU, que o VEÍCULO FORD DEL REY GHIA 1985/1985, PLACA AAB 8701, (QUE ELE FAZ QUESTÃO DE ESCONDER, NÃO FAZENDO A MENOR QUESTÃO DE ENTREGÁ-LO, E, NÃO DIZENDO ONDE SE ENCONTRA), precisa ser devolvido/entregue, além de, dentro dos parâmetros in parágrafos supra, INTACTO, e... COM O BAGAGEIRO CONTENDO 02 PNEUS DE ESTEPE (porque o DEL REY GHIA ora em comento, diferentemente de veículos outros, tem 02 pneus de estepe), 02 MACACOS, SENDO 01 NOVO, AMARELO E NO MODELO JACARÉZINHO e 01 MACACO VELHO, TAMBÉM NA COR AMARELA, ORIGINAL FORD, NO MODELO SANFONA, TÃO BOM OU TÃO MELHOR QUE O NOVO, FALTANDO APENAS LEVÁ-LO À TORNEARIA PARA TROCAR UM SIMPLES PINO, E, UM ARCO COM SERRA DE CORTAR CANOS, FERROS, ETC, UMA CHAVE DE RODAS 19MM, 02 MARTELOS, SENDO 01 COM CABO DE FERRO E 01 COM CABO DE MADEIRA, SAQUINHOS PLÁSTICOS DE SUPERMERCADOS CONTENDO 02 ALICATES, 02 CHAVES DE FENDA (DE CABOS AZUL), 01 CHAVE PHILIPS (DE CABO NA COR LARANJA), E CHAVES DE BOCAS E ESTRELAS, 01 GRANDE 21MM E 23MM, DIVERSAS MÉDIAS E PEQUENAS, 01 SOQUETE/PITO VANÁDIO SEXTAVADO 19MM/21MM ENCAIXE 3/4, 01 EXTENSÃO PARA SOQUETES 1/2, SOMANDO, AO TODO E NO MÍNIMO, UNS R$ 300,00 A R$ 350,00 só DE FERRAMENTAS, 01 RECIPIENTE PLÁSTICO PARA SORVETES DE 01L500ML, CHEIO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, ETC, dentre itens outros!!

Per fin et per cause (Por fim e pela causa), Excelência, no que diz respeito ao pedido de decretação da prisão preventiva do MECÂNICO DENIOWS, O MENTIROSO, por competir exclusivamente aos Membros do Ministério Público, à luz do Art. 129, I, da CF/88, sín más comentarios y sín más delongas, inobstante a farta argumentação e os documentos ora apresentados, necessário se faz, perquirir o(a) Douto(a) Representante do Ministério Público se há o preenchimento dos requisitos insertos nos Arts. 311 e 312 do CPP e se consoante o Art. 129, inciso I, da da CF/88, é possível o oferecimento de DENÚNCIA e PRISÃO do RÉU!!!! E, quanto ao Boletim de Ocorrência B. O. - Nº 2024.307992 de 09-10-2024, outrora encartado in ATP 164.10.2024.33181, Excelência, permissa maxima venia, faço constar, dentre anexos outros, 01 cópia in anexo (ATP atualizado, aproximadamente, até 11-12-2024), e, se necessário informações outras sobre o Inquérito Policial e/ou o Andamento do Mesmo, se Digne, Vossa Excelência, a Requerer do D. Delegado de Polícia ora Responsável pela DERF de Tga. da Serra, MT!!!!

Dá-se à causa, o valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais).

Ex positis, in considerandum que, no mínimo, R$ 21.480,00 do montante dado à Causa, é DEVIDO A TODOS OS DANOS MATERIAIS (danos emergentes e lucros cessantes), MORAIS E À IMAGEM, CAUSADOS À MINHA PESSOA PELO MECÂNICO DENIOWS ROGERS MARTINS DA SILVA, CPF: O38.485.891-09, RG: 2228362-5 SSP/MT, pede deferimento.”
(Id. 328599867).

Após análise minuciosa dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau não merece reparos, pois a queixa-crime apresentada pelo recorrente não atende aos requisitos legais, sendo manifestamente inepta.

O recorrente ofereceu queixa-crime imputando ao recorrido a prática de diversos crimes, entre eles calúnia, difamação, injúria, constrangimento ilegal, ameaça, furto, roubo, extorsão, dano, apropriação indébita e estelionato. Contudo, não descreveu de forma clara e precisa as condutas que configurariam cada um desses delitos.

Quanto aos crimes contra a honra, o recorrente limitou-se a afirmar que o recorrido o caluniou, difamou e injuriou, sem especificar qual fato criminoso teria sido falsamente imputado (calúnia), qual fato ofensivo à sua reputação teria sido divulgado (difamação) ou quais expressões teriam ofendido sua dignidade ou decoro (injúria).

O recorrente argumenta que a magistrada desconsiderou trecho da queixa-crime em que ele narra que o recorrido o chamou de "moleque". Contudo, essa narrativa, por si só, não é suficiente para caracterizar os crimes de calúnia e difamação, podendo, no máximo, configurar injúria, mas ainda assim de forma imprecisa, sem contextualização adequada.

Quanto aos demais crimes imputados, o recorrente também não descreveu de forma clara e precisa as condutas que configurariam cada um desses delitos, limitando-se a fazer alegações genéricas e a transcrever os tipos penais, sem demonstrar como os fatos narrados se subsumiriam a cada um deles.

É certo que o recorrente narra que entregou seu veículo ao recorrido para conserto, pagou valores e não teve o automóvel devolvido. Contudo, essa narrativa, por si só, não é suficiente para caracterizar todos os crimes imputados, sendo necessária a descrição precisa de cada conduta e sua correspondência com o tipo penal respectivo.

A peça acusatória deve descrever de forma clara e precisa a conduta criminosa imputada ao acusado, possibilitando o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. A mera referência aos tipos penais, sem a descrição fática correspondente, não atende aos requisitos do artigo 41 do CPP.

O recorrente argumenta que, nos crimes contra a honra, sendo duvidosa ou incerta a ausência do dolo específico, basta ao recebimento da inicial a caracterização do crime em tese. Contudo, no caso em análise, não se trata de dúvida quanto ao dolo específico, mas sim de ausência de descrição clara e precisa das condutas criminosas imputadas ao recorrido.

Ademais, o recorrente sustenta que a rejeição da queixa-crime implicou em ofensa ao seu direito fundamental de não ser violado em sua honra e imagem pessoal. Contudo, o exercício do direito de ação está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, entre eles os previstos no artigo 41 do CPP, que não foram atendidos no caso em análise.

Por fim, quanto ao argumento de que a queixa-crime contém elementos suficientes para seu recebimento, com provas que comprovam autoria e materialidade dos crimes imputados, observo que a existência de documentos que comprovem a relação negocial entre as partes (comprovantes de pagamento, boletim de ocorrência, etc.) não supre a necessidade de descrição clara e precisa das condutas criminosas imputadas ao recorrido.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a queixa-crime por inépcia da inicial, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026